Tribunal: TJSP
Processo: 0052866-81.2012.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a tarifas, de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem, e ao ressarcimento dos serviços de terceiros - Sentença de improcedência – Recurso do autor, que advoga o abuso das tarifas e

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a tarifas, de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem, e ao ressarcimento dos serviços de terceiros - Sentença de improcedência – Recurso do autor, que advoga o abuso das tarifas e do ressarcimento de serviços de terceiros - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito no que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira – Recurso do autor provido em parte, a seu cargo os ônus de sucumbência, com observação.